Tribunal: TJES
Processo: 0001187-25.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Resistência; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001187-25.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WASHINGTON RICARDO PACHECO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001187-25.2022.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WASHINGTON RICARDO PACHECO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

E M E N T A: APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 157,

§ 2º, INCISO
S
II
E VII
,
E ARTIGO 329, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL,
E ARTIGO 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE –
INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – VÍTIMA QUE RECONHECEU O RÉU COMO AUTOR DO DELITO

–
REDUÇÃO DA PENA-
BASE AO MÍNIMO LEGAL

–
NÃO CABIMENTO
-
RÉ
U
QUE OSTENTA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIA
L
DESFAVORÁVE
L
–
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1
- Quanto à suposta inobservância dos requisitos constantes do artigo 226, do Código de Processo Penal, referente ao reconhecimento do réu pela vítima, deve-se destacar que a eventual ausência das formalidades constantes no aludido dispositivo legal se trata de nulidade relativa, ou seja, depende da demonstração de efetivo prejuízo, na forma do artigo 563, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso em tela, até porque, conforme visto, a vítima reconheceu o réu como autor do fato, como consta em suas declarações aqui transcritas. 2. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, impede a fixação da pena-base em seu patamar mínimo. 3. Presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, mantenho a custódia cautelar do réu. 4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001187-25.2022.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WASHINGTON RICARDO PACHECO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

WASHINGTON RICARDO PACHECO SOUZA
,
eis que irresignados com a respeitável sentença que os condenou nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos II e VII, e artigo 329, ambos do Código Penal, e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo-lhe imposta a pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 20 de julho de 2022, o denunciado, em companhia do menor J R P M, teria subtraído para si, com violência e grave ameaça com uso de arma branca, os pertences da vítima Adriana Gama dos Santos Nery.

Narram os autos que, na data dos fatos, a vítima estava caminhando perto do trilho do trem quando visualizou dois rapazes andando em direção contrária a sua e que, ao se cruzarem, partiram para cima da mesma, sendo que o denunciado estava com uma faca grande em mãos, colocando-a no pescoço da vítima, ordenando que entregasse seus pertences.

Após a entrega dos pertences, denunciado e adolescente empreenderam fuga para local ignorado. Todavia, populares realizaram denúncias via CIODES e, poucos minutos depois, ainda em situação flagrancial, denunciado e adolescente foram presos por uma das guarnições e reconhecidos indubitavelmente pela vítima, conforme seu depoimento perante Autoridade Policial. Frisa-se que o denunciado resistiu à abordagem policial, entrando em luta corporal com um dos policiais militares, sendo necessário o uso de força moderada, consistente em imobilização e spray de pimenta (...)”

Em suas razões recursais, a defesa sustenta que o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não atentou para os ditames legais estabelecidos no artigo 226, do Código de Processo Penal. Busca ainda, a fixação da pena-base no mínimo legal, e o direito de recorrer em liberdade.

O representante do Ministério Público Estadual apresentou suas contrarrazões recursais, manifestando-se pelo improvimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, através de parecer do ilustre Procurador Sócrates de Souza, opina também pelo improvimento do recurso interposto.

Por incontestes a materialidade e autoria delitivas, passo diretamente para a análise do mérito recursal.

Quanto à suposta inobservância dos requisitos constantes do artigo 226, do Código de Processo Penal, referente ao reconhecimento do réu pela vítima, deve-se destacar que a eventual ausência das formalidades constantes no aludido dispositivo legal se trata de nulidade relativa, ou seja, depende da demonstração de efetivo prejuízo, na forma do artigo 563, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso em tela, até porque, conforme visto, a vítima reconheceu o réu, como consta em suas declarações, vejamos:

“
(...
)
que fez o reconhecimento dos dois indivíduos na Delegacia e teve certeza que eram os dois responsáveis pelo assalto; que não teve dúvida, pois foi muito real e um deles estava com um boné na cabeça; que seus pertences foram recuperados e estavam com os acusados; que apenas não recuperou uma garrafa de tupperware que levava para tomar água; que o acusado foi muito agressivo; que ele lhe agarrou e lhe jogou contra a parede; que o acusado colocou a faca em seu peito; que a faca era branca; que gritou; que quando foi fazer o reconhecimento na Delegacia só estavam os dois indivíduos; que quando um deles entrou na sala, viu o mais velho mas não viu o menor; que lhe perguntaram o que foi roubado e se haviam sido os indivíduos que ali estavam; que disse que sim; que reconheceu quem era o mais velho, pois ele fala português, e o mais novo não era brasileiro; que quem lhe abordou com a faca foi o maior de idade”.

Ademais, a condenação do réu não está apoiada exclusivamente no reconhecimento pessoal, tendo em vista que constam do caderno processual outros elementos de provas que apontam para o mesmo sentido, ou seja, de que o réu é um dos autores do delito de roubo majorado que lhe foi imputado.

Acerca do tema observem-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE TRÊS AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CRIME DE MAUS TRATOS A ANIMAIS, SEGUIDO DE MORTE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. INDÍCIOS DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. (...) Conforme precedentes desta Corte, o reconhecimento fotográfico pode ser valorado em conjunto com outros elementos probatórios, que o reforcem, para o fim de convencimento quanto ao fato criminoso (HC n. 29.644/MS, Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 7/8/2014, DJe 1º/9/2014). (RHC n. 84.002/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/8/2017). (...) (STJ - HC 411.260/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/04/2019, DJe 16/04/2019).

Dessa forma, os elementos contidos nos autos são provas hábeis a demonstrar a ocorrência dos delitos imputados ao apelante na exordial acusatória.

Desta forma, inviável o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa.

Adiante, inviável a redução da pena-base imposta ao réu para o mínimo legal previsto em lei, eis que militam em seu desfavor os vetores das
circunstâncias do crime
, em relação ao crime de roubo qualificado, e como é de geral sabença, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da reprimenda basal em seu patamar mínimo, devendo, ainda, ser mantida inalterada a pena de multa imposta.

Neste sentido:

“
(...).
A presença de circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis justifica a fixação da pena-base acima do mínimo patamar legal. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0000252-51.2019.8.08.0062; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/12/2021; DJES 16/12/2021)”.

Presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, mantenho a custódia cautelar do réu.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)